Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0735203-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZABELLA KADHIJA SANTOS AMORIM, CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. RECORRIDO: CLARO S.A., IZABELLA KADHIJA SANTOS AMORIM DESPACHO Verifico haver erro material na ementa ID 16769065. O acórdão não concedeu os danos morais, embora tenha mantido a condenação em dobro dos valores pagos. Nesse aspecto, a caixa alta da ementa e o item 6 do acórdão indicam o não provimento do dano moral, ao passo que o item 7 aponta a sucumbência recíproca das partes. Portanto, onde sê lê: 7. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sem honorários em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Leia-se: 7. Recurso de ambas as partes CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem honorários em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília, 25 de novembro de 2020.